Tribunal: TCU
Processo: 011.709/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, na presente fase processual, aprecia-se revisão de ofício de atos que foram considerados tacitamente registrados, por meio do Acórdão 311/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. manter o registro dos atos de concessão de aposentadoria de Ana Maria Duarte Vidal Silva, Damasco Alves de Oliveira, Francisco Bernardo de Araújo e Maria Adalgisa de Souza Lima, considerados tacitamente registrados no Acórdão 311/2022-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar legais os referidos atos; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que promova a absorção da rubrica, constante dos contracheques dos interessados, denominada "VPNI-ART.14 LEI 12716/12", com reflexo na rubrica " DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO ", nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à unidade jurisdicionada.